Tribunal: TJSP
Processo: 2056728-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Decisão que deferiu a tutela de urgência para que os órgãos de proteção ao crédito se abstenham de negativar o nome do autor, em relação aos débitos controvertidos - Insurgência da ré - Descabimento - Ausência de interesse de agir quanto à redução da multa diária - Existência de controvérsia plausível acerca das cobranças realizadas sobre imóvel no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Decisão que deferiu a tutela de urgência para que os órgãos de proteção ao crédito se abstenham de negativar o nome do autor, em relação aos débitos controvertidos - Insurgência da ré - Descabimento - Ausência de interesse de agir quanto à redução da multa diária - Existência de controvérsia plausível acerca das cobranças realizadas sobre imóvel no qual o agravado não mais reside - Tutela antecipada corretamente deferida - Demonstração da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação - Decisão mantida - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.